Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. TERMO DE CONCESSÃO DE USO. JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. BENFEITORIAS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque o apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, a imissão da legítima proprietária na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade.
2.1. Embora o apelante seja detentor do Termo de Concessão de Uso, não demonstrou que atuou como descrito no art. 1.228 do Código Civil, porquanto o termo sequer poderia sobrepor-se ao direito de propriedade conferida à apelada, mediante escritura pública de compra e venda, devidamente registrada na matrícula imobiliária.
3. Se há os elementos que indiquem a má-fé do possuidor e a construção se deu de forma irregular, não faz ele jus à indenização por benfeitorias, nos termos do art. 1.255 do Código Civil.
4. A injustificada recusa do apelante na entrega do imóvel à apelada, frustrando a legítima expectativa de moradia da casa própria, causa abalo emocional e ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, sendo devida a compensação por dano moral.
5. Não cabe condenação por litigância de má-fé, uma vez não caracterizada conduta maliciosa o exercício do direito de defesa.
6. Apelação conhecida e não provida.